Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte embargante afirma que o acórdão foi omisso, sob o fundamento de que o órgão colegiado não teria apreciado seu pedido subsidiário.

3. Sem razão. Tanto no juízo de origem, quanto na instância recursal, restou reconhecida a responsabilidade solidária entre o ora embargante e a locadora de veículos ao pagamento dos danos materiais comprovados pela autora/embargada. Desse modo, imperiosa a manutenção da sentença, cabendo à parte embargante, caso deseje, socorrer-se de ação própria (direito de regresso), para ressarcir-se de eventual prejuízo suportado.

4. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

5. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.